Tribunal: TJMT
Processo: 1020451-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020451-17.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JLB AGRONEGÓCIOS LTDA
AGRAVADO: JAIR DA SILVA
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM ASSEMBLÉIA – PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADA – CAPACIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
“(...) 1. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si só, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita. Precedentes do STJ. (...)” (AgRg no AREsp 432.760/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 22/04/2014)”
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JLB AGRONEGÓCIOS LTDA, contra a decisão proferida pelo juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1007045-85.2021.8.11.0045, movida em face de JAIR DA SILVA, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.
Assevera que “o juízo a quo julgou por bem indeferir o pedido de gratuidade da justiça sustentando que o agravante se apoia unicamente em sua condição de recuperando (recuperação judicial) para lograr ser agraciado pelo benefício legal da gratuidade da justiça"
Afiança que anexaram o plano de recuperação judicial que comprovam o montante da dívida, somando-se entre pessoas físicas e jurídica a importância de R$103.094.276,13 (cento e três milhões, noventa e quatro mil, duzentos e setenta e seis reais e treze centavos), e que o pagamento de custas judiciais lhes retiram a liberdade financeira em optar entre honrar o pagamento do plano de recuperação judicial. Prequestiona a matéria de Lei Federal, qual seja,arts. 98 e seguintes do CPC.
Ao final pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, para que seja deferida a assistência judiciária pleiteada.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
No caso, o agravante se insurge contra a decisão de primeiro grau que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita por entender que não foi demonstrada a hipossuficiência da pessoa jurídica.
De fato, a assistência judiciária pode ser deferida às pessoas jurídicas incapazes de arcar com as custas e despesas do processo sem o comprometimento de suas atividades.
A pessoa jurídica, para ser contemplada com gratuidade da justiça, deve comprovar de plano que não possui recursos suficientes para arcar com as custas e as despesas processuais, já que da mera alegação de miserabilidade não se extrai a presunção de veracidade quanto à insuficiência econômica.
Das razões trazidas pelo agravante que está em recuperação judicial conforme o plano de recuperação judicial anexo - aprovado em assembleia -, por si só não presume a situação de hipossuficiência.
Nesse sentido já se posicionou o c. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIFICULDADES FINANCEIRAS. INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO.
(...) 1. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si só, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita. Precedentes do STJ. (...)” (AgRg no AREsp 432.760/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 22/04/2014)”
E este Tribunal de Justiça em recentes julgados, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Mesmo a pessoa jurídica em recuperação judicial, detém o ônus de comprovar que não dispõe de meios suficientes para honrar as despesas processuais, independentemente dos bloqueios judiciais em suas contas correntes, arresto e sequestro de bens, pois estes não se prestam para comprovar inequivocamente a incapacidade financeira da empresa em arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu funcionamento.
Assim, ausente a demonstração por meio de balancetes ou outro documento idôneo, o pedido de justiça gratuita, deve ser indeferido à pessoa jurídica. (N.U 1012298-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – SÚMULA 481 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECOLHIMENTO AO FINAL – VEDAÇÃO – NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA – PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE EM ATÉ 06 VEZES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. (Súmula 481 do STJ).
O pedido de Recuperação Judicial da empresa não é suficiente para autorizar o deferimento da justiça gratuita.
O recolhimento das custas processuais tem de ocorrer no ato da distribuição da inicial, e é vedado fazê-lo no final do processo (art. 233, caput e §2o da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC). Todavia, é permitido o parcelamento em até 06 vezes (inciso I do mesmo artigo). (N.U 1013849-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)”
Ademais, como bem posto na decisão do Magistrado a quo, o agravante fez os seguintes pedidos na inicial:
“Com efeito, verifico que a exequente em sua peça inicial pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita ou, ainda, a concessão de parcelamento das custas, afirmando não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo alimentar próprio ou de sua família, já que está em fase de cumprimento de plano de recuperação judicial.” (Id. 67840062 dos autos 1007045-85.2021.8.11.0045) (negrito nosso).
Desse modo, como não caracterizada a inviabilidade financeira da agravante, defiro o pedido de parcelamento do valor das custas processuais de distribuição do processo nos termos do art. 98, §§ 6o e 7o do Código de Processo Civil e art. 233, §2o, da CNGCGJ/TJMT, autorizando sua realização em 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas a correção monetária para o pagamento das custas processuais.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator